Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702743-33.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDINAR GAMA DA SILVA AGRAVADO: LUIZ IZAIAS DE MESQUITA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDINAR GAMA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede da ação cominatória n. 0714201-21.2023.8.07.0020, ajuizada em desfavor de LUIZ IZAIAS DE MESQUITA, minorou o valor da causa de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao fundamento de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Em suas razões (ID. 55248959), o agravante alega que a ação originária discute violações, no imóvel vizinho ao seu, de direitos pela construção irregular e pela prática ilegal de comércio em área residencial. Aduz que o valor originariamente atribuído à causa resulta da soma entre R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) valor referente ao seu imóvel, e a compensação por danos morais pretendida R$ 100.000,00 (cem mil reais), não havendo fundamento legal para desconstituir este valor, uma vez que entende corresponder ao patrimônio em discussão ou ao proveito econômico integralmente envolvido à lide. Pontua que a indenização pretendida se mede pela extensão do dano, nos termos do artigo 944, caput, do Código Civil e que, na hipótese dos autos, os pedidos de demolição e da obrigação de não fazer – fabricação caseira de alimentos -, está vinculada ao valor do seu próprio imóvel. Com esses argumentos, postula o conhecimento e provimento do recurso para que a r. decisão agravada seja reformada, a fim de restabelecer o valor atribuído à causa pela petição inicial. Não há pedido para concessão da antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. Sem preparo, uma vez que o agravante litiga amparado pelo pálio da gratuidade de justiça (ID. 168320993). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete prejuízo à prestação jurisdicional. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo ao valor da causa poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Por certo, não há risco de perecimento do direito, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida, uma vez que eventual reconhecimento da indevida modificação do valor da causa poderá ser corrigido por ocasião do julgamento do recurso de apelação, sem que sequer seja necessário o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [a]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Sobre o tema, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TAXATIVIDADE NÃO MITIGADA. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. 2. Se a agravante compreender pela ocorrência de algum gravame, em virtude do valor da causa, a insurgência poderá ser objeto ao fim do processo, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, de modo que não há cogitar de negativa de jurisdição, mormente pela estrita aplicação da lei de regência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (TJ-DF 07447152220208070000 DF 0744715-22.2020.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 14/07/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em sede de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024 às 13:54:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora